Tribunal: TJDFT
Processo: 0710013-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos n°: 0710013-81.2019.8.07.0001 Classe judicial: Embargos de Declaração Embargante: Sul América Serviços de Saúde S/A Embargada: Rislene das Graças Silva D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração (Id. 15927530) interpostos por sociedade anônima Sul América Serviços de Saúde S/A contra o acórdão (Id. 15750077) por meio do qual foi negado provimento ao recurso de apelação manejado pela ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília-DF, 19 de maio de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator